Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-80.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006894-80.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ANDRE SARAIVA DUARTE - CPF: 220.847.948-38 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANDREIA DOS ANJOS PULQUERIO - CPF: 022.083.411-39 (APELANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006894-80.2025.8.11.00045

APELANTE : ANDRÉIA DOS ANJOS PULQUÉRIO

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de relatório referente ao recurso de apelação interposto por
ANDRÉIA DOS ANJOS PULQUÉRIO,
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão tornou definitiva, autorizando a sua venda para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando-se à parte requerida o saldo apurado, se houver.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, eis que concedida a gratuidade da justiça à requerida, face aos documentos de renda juntados com a contestação.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
o contrato celebrado com a instituição financeira prevê a capitalização diária de juros, conforme cláusula 2 do instrumento contratual, sem, contudo, indicar expressamente a taxa diária praticada, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e tornaria a referida cláusula abusiva.

Aduz a recorrente que, reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da Orientação 2, alínea "a", extraída do REsp 1.061.530/RS, que deu origem ao Tema Repetitivo 28 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Sustenta que, afastada a mora, resta ausente um dos pressupostos indispensáveis à propositura e manutenção da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, razão pela qual, a ação deveria ser julgada improcedente, com a consequente devolução do veículo apreendido ou, caso já alienado, o pagamento de indenização equivalente ao seu valor de mercado apurado pela Tabela FIPE, com aplicação da multa prevista nos §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recuso com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária e a consequente descaracterização da mora, bem como, requer a redistribuição do ônus sucumbencial, com a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência (Id. 353855860).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, suscitando, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

353855862).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 354187365).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a
parte apelada ofereceu as contrarrazões, suscitando preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que
as razões da apelação estão dissociadas da sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso, contudo, sem razão a recorrida, isso porque, c
omo a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o

BANCO J. SAFRA S.A,
ajuizou ação de busca e apreensão

em face de
ANDREIA DOS ANJOS PULQUERIO
, alegando, em síntese, que a parte requerida celebrou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre o veículo descrito na inicial, na forma do Decreto-Lei 911/69.

Em razão do inadimplemento das obrigações, requereu, liminarmente, a busca e apreensão, com posterior consolidação da posse e propriedade sobre o bem.

Sobreveio sentença que o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão tornou definitiva, autorizando a sua venda para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando-se à parte requerida o saldo apurado, se houver.

Inconformada, a apelante
pugna pelo provimento do recuso com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária e a consequente descaracterização da mora.

Analisando detidamente as razões recursais e o acervo probatório constante nos autos, antecipo que o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos. Passo à análise dos pontos devolvidos a esta Corte.

A controvérsia central do presente recurso reside em saber se a previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada da indicação expressa da respectiva taxa diária, configura abusividade apta a descaracterizar a mora da devedora e, por consequência, a inviabilizar a ação de busca e apreensão.

Inicialmente, registro que o apelado sustentou, nas contrarrazões, que a revisão de cláusulas contratuais seria inviável em sede de ação de busca e apreensão, devendo tal discussão ser reservada a ação revisional própria, contudo, referido argumento não merece acolhimento.

Consigno que é admissível a revisão do contrato com a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO E DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS E DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

A sentença recorrida limitou-se a julgar procedente o pedido de consolidação da posse em favor do banco, sem apreciar as alegações de abusividade e o pedido reconvencional, o que caracteriza violação do art. 489, §1o, IV, do CPC.

O dever de fundamentação é elemento essencial para a validade da decisão judicial, especialmente quando há alegações de abusividade que demandam análise específica, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1227455/MT e REsp 1296788/SP).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que, mesmo em ação de busca e apreensão, o devedor pode discutir a legalidade de cláusulas contratuais, em contestação ou reconvenção, uma vez que a defesa e o exercício de contraditório não se restringem a ações revisionais.

A ausência de fundamentação quanto às alegações defensivas e aos pedidos reconvencionais constitui nulidade da sentença, com base no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sentença Anulada. Recurso provido.
” (N.U 1002487-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025) (negrito nosso).

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o instrumento contratual anexado no Id.

353855360, informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ademais, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28),
a descaracterização da mora
do devedor só ocorre quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no
período de normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização). Como não foi constatada ilegalidade nesses encargos primários, a mora da requerida, ora apelante,
permanece hígida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026